Tribunal: TJDFT
Processo: 0014502-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014502-79.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA RITA ALVES GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Oficie-se à COORPRE noticiando a pendência de recursos especial (ID 32647021) e extraordinário (ID 32647016), para que aguarde o devido trânsito em julgado para o pagamento do precatório retificado de ID 34759805 (ID de origem 16572902), sem prejuízo do pagamento do precatório retificado de ID 34763773 (ID de origem 16572903), que não é objeto dos recursos para as Cortes Superiores. 2. Encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para o exame de admissibilidade dos recursos especial (ID 32647021) e extraordinário (ID 32647016) e demais providências de praxe. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator